Tribunal: STF
Processo: Rcl 58921
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edimar Oliveira da Silva ajuizou reclamação em que alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina teria usurpado a competência desta Suprema Corte para examinar recurso extraordinário lá interposto, vez que aplicou, antes do trânsito em julgado, a tese do Tema 150/RG, RE 593.818/SC, ministro Roberto Barroso.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi sobrestado e, posteriormente, inadmitido, com fundamento na sistemática da repercussão geral, decisão esta que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    A parte reclamante pretende, em síntese, a cassação dos efeitos do acórdão que julgou o agravo interno interposto, determinado a tramitação do recurso extraordinário. Requer, ainda, o sobrestamento do processo na origem até o julgamento dos embargos de declaração no RE 593.818/SC, Tema 150/RG, do Supremo Tribunal Federal.



    2. Tal o contexto, fica prejudicado o pedido de sobrestamento do feito, uma vez transitado em julgado o RE 593.818/SC, Tema 150/RG.



    De outro lado, a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193-AgR/RN, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, ministro Edson Fachin - grifei)



    Desse modo, entendo que o tribunal reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente